Tribunal: TJDFT
Processo: 0745658-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0745658-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAFAEL HENRIQUE MACHADO IMPETRANTE: RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. RAPHAEL FRANCISCO DUBRINI DOS SANTOS em favor do paciente RAFAEL HENRIQUE MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos n. 0711776-10.2025.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do paciente, em 26/08/2025, na representação da autoridade policial da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/PCDF, operação “Psicose”, deflagrada com o objetivo de apurar a comercialização ilícita de “cogumelos” contendo “psilocibina”, substância listada como psicotrópica proscrita pela Portaria SVS/MS no 344/1998, venda realizada por intermédio de redes sociais, plataformas online e Dark web. No caso em questão, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 33, c/c artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas) e no artigo 2o, c/c § 3o da Lei no 12.850/13 (organização criminosa). Em suas razões, o impetrante alega que a decisão que decretou a prisão preventiva fundamentou-se, de forma genérica, na necessidade de garantia da ordem pública, sem fundamentação concreta idônea, sendo desproporcional e incompatível com as circunstâncias fáticas e pessoais do paciente. Afirma que o paciente é primário, tem residência fixa e trabalho lícito, tendo condições pessoais favoráveis. Informa que atualmente o paciente Rafael está preso preventivamente por dois mandados de prisão: o primeiro oriundo da decretação da prisão preventiva no âmbito da operação no DF; e, o segundo em decorrência da equivocada prisão em flagrante convertida em preventiva pelo Juízo de Almirante Tamandaré-PR, quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Alega que deve ser suscitado conflito negativo de competência, a ser julgado pelo c. STJ, sendo prudente a suspensão dos feitos até a definição da jurisdição competente. Sustenta que a prisão preventiva não deve ser decretada apenas em razão da gravidade abstrata do crime, tampouco com base em meras suposições a respeito da possibilidade de reiteração delitiva, porque é necessário apontar elementos concretos que evidenciem o risco, o que não teria ocorrido no presente caso. Argumenta que a r. decisão não individualiza a conduta dos investigados, limitando-se a afirmar, de modo abstrato, que o grupo teria estrutura organizada e divisão de tarefas, havendo risco de continuidade delitiva. Assevera que no caso do paciente Rafael Henrique Machado, embora a acusação lhe impute função de liderança, tais elementos são ainda objeto de apuração e não podem, neste momento processual, justificar uma prisão antecipada, sob pena de inversão da lógica acusatória. Ademais, o risco de fuga também não se presume. Defende que é possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo ou monitoração eletrônica, suficientes para resguardar a persecução penal. Sustenta que a prisão preventiva é medida excepcional e não estão presentes os requisitos legais para a sua manutenção, o que viola o princípio da presunção de inocência, considerando a suficiência das medidas já aplicadas (bloqueio de contas, apreensão de bens, sequestro de ativos, suspensão de empresas e perfis digitais). Acrescenta que, com o encerramento das investigações e oferecimento da denúncia, o paciente não apresenta indícios de risco ao regular andamento do feito, de modo que ele tem condições de responder ao processo em liberdade. No que se refere à análise do suposto potencial lesivo dos “cogumelos” contendo “psilocibina”, explica que é imprescindível considerar a forma de comercialização adotada pela empresa “Dr. Mush”. Conforme documentação e informações públicas, a empresa limitava suas vendas a, no máximo, 12 gramas por aquisição, sempre destacando o caráter de amostra taxonômica das espécies comercializadas, e não um fornecimento em larga escala para fins de consumo recreativo. Conclui que, diante da dúvida quanto à subsunção da conduta ao tipo penal e da conduta ostensiva da empresa em adotar postura pedagógica e preventiva, não há elementos concretos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, com fundamento no art. 318 do CPP, e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. A liminar em Habeas Corpus constitui medida excepcional, porque não tem previsão legal, devendo ser deferida apenas no caso de flagrante ilegalidade, verificada de plano, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. No caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto os delitos imputados ao paciente (tráfico de drogas e organização criminosa) superam o patamar de 04 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Do cotejo dos autos, verifica-se que a decisão da autoridade apontada como coatora está amparada pela legislação que rege a situação em questão, não havendo falar em ilegalidade. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente utilizou-se dos seguintes fundamentos: “No caso em análise, a prova da existência da infração penal está demonstrada nos elementos colhidos no procedimento investigatório, que evidenciam a atuação de organização criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes, mediante a comercialização ilegal de cogumelos contendo psilocibina, substância listada como psicotrópica proscrita pela Portaria SVS/MS no 344/1998, com vendas realizadas por meio de redes sociais, plataformas online e Dark web, além de indícios de lavagem de capitais. A prisão preventiva dos investigados RAFAEL HENRIQUE MACHADO, IGOR TAVARES MIRAILH, LUCAS TAUAN FERNANDES MIGUINS, MAYKOL HENRIQUE YURK, KAUAN PINHEIRO DA SILVA, SAMIR LIMA JORGE, DOUGLAS JESSE RIBEIRO, VICTOR HUGO GUIMARÃES BATISTA e BRENO VICTOR PINHEIRO SAID encontra respaldo na gravidade concreta das condutas imputadas, no risco de reiteração criminosa, na elevada capacidade de articulação e mobilização de recursos voltados à continuidade das atividades ilícitas, bem como na possibilidade real de ocultação ou destruição de provas, circunstâncias que comprometem o curso regular da investigação. Como já exposto, a investigação revela a atuação de uma organização criminosa estruturada sob modelo empresarial, com elevada capacidade logística e significativa lucratividade, voltada à produção, comercialização e distribuição de drogas, especialmente cogumelos alucinógenos. O grupo apresenta nítida divisão de tarefas, utilização de recursos tecnológicos para ampliação do alcance das vendas e expansão do mercado por meio de propaganda em redes sociais, além da prática de lavagem de capitais por intermédio de empresas de fachada. Nesse cenário, a manutenção da liberdade dos investigados representa risco concreto de continuidade delitiva, destruição de provas e intimidação de testemunhas, tornando inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. No que se refere a RAFAEL HENRIQUE MACHADO, resta demonstrado que ele exerce função de liderança e financiamento do núcleo Doctor Mush, coordenando a produção, logística e marketing, além de empregar empresas de sua titularidade para a lavagem dos lucros obtidos com a atividade criminosa. Destaca-se, ainda, a existência de contato com policial civil que o alerta sobre as investigações, circunstância que evidencia sua capacidade de interferência na instrução criminal. A gravidade de sua atuação, aliada ao risco de fuga, impõe a necessidade de custódia cautelar. (...) Como bem exposto pelo Ministério Público, a prisão mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, diante da concreta probabilidade de reiteração criminosa, especialmente em razão do uso das redes sociais, que conferem velocidade e capilaridade à expansão do mercado ilícito. Ressalta-se, ainda, que os investigados possuem elevado poder aquisitivo e mobilidade interestadual, circunstâncias que facilitam eventual fuga e dificultam a aplicação da lei penal. Acrescenta-se que os crimes imputados são dolosos e punidos com penas privativas de liberdade superiores a quatro anos, preenchendo os requisitos previstos no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Dessa forma, considerando a gravidade concreta das condutas, a posição de cada investigado na estrutura criminosa, o risco de reiteração delitiva, a possibilidade de obstrução das investigações e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, conclui-se que a prisão preventiva de todos os envolvidos revela-se medida necessária, adequada e proporcional, mostrando-se insuficientes as cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, constata-se que nenhuma das medidas alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostra-se, no presente momento, capaz de proteger de forma adequada os bens jurídicos tutelados, nos termos do art. 282, inciso I, do referido diploma. A prisão preventiva, portanto, apresenta-se como a única providência compatível com a gravidade concreta dos fatos, diante da atuação reiterada dos investigados em práticas criminosas que afrontam de modo intenso o ordenamento jurídico. A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que o periculum libertatis não se confunde com mera possibilidade abstrata de reiteração delitiva. Exige-se a probabilidade concreta de que o investigado volte a delinquir, demonstrada pelas circunstâncias do crime e pelos elementos colhidos ao longo da investigação. No presente caso, tal probabilidade é evidenciada pela ousadia dos investigados, pela complexidade e estrutura da organização criminosa e pela continuidade das práticas ilícitas, o que impõe resposta cautelar firme e proporcional. O tráfico de drogas, por sua própria natureza, representa grave ameaça à ordem pública e à paz social, sendo reconhecido como crime de elevado potencial lesivo. Além de fomentar a violência, atinge a coletividade de forma difusa, o que justifica a atuação enérgica do Estado para conter e neutralizar sua propagação.” (ID 77465567) Nesse contexto, a prisão preventiva deve ser mantida para assegurar a ordem pública, considerando a periculosidade do paciente (função de liderança) e a gravidade concreta da conduta, consistente na participação de uma organização criminosa estruturada para o tráfico, responsável pela venda de substâncias entorpecentes (“cogumelos”), por intermédio de redes sociais, plataformas online e Dark web, verificando-se a possibilidade de continuidade delitiva caso seja solto. A prisão preventiva se justifica diante da necessidade de interrupção da cadeia de distribuição das substâncias entorpecentes ilícitas, que era realizada a nível nacional, da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Ao contrário do defendido pelo impetrante, a decretação da prisão preventiva não se fundamenta apenas na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, mas principalmente na gravidade concreta da conduta do paciente, inserido em uma organização criminosa transnacional e estruturada, evidenciando não se tratar de fato isolado e que há risco efetivo de reiteração delitiva. A simples alegação no sentido de que o paciente tem condições pessoais favoráveis, como quer fazer crer o impetrante, não é suficiente para garantir àquele a ordem requerida, sobretudo em caráter liminar, em detrimento de toda a situação fática trazida aos autos, especialmente pela extrema gravidade da conduta. Na hipótese, não é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, uma vez demonstrada sua inadequação e insuficiência, nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. Quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar, tal questão deve ser primeiramente analisada pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ademais, o impetrante não comprovou, neste habeas corpus, os requisitos necessários para o deferimento de prisão domiciliar. O habeas corpus não é a sede própria para enfrentamento da prova, tampouco analisar eventuais teses que poderiam levar à absolvição do acusado, de modo que, estando o paciente preso, a não ser em comprovada ilegalidade da prisão, eventual deferimento de liberdade não deve ocorrer em sede de liminar. Desse modo, ao menos em análise preliminar, é de rigor a manutenção da prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Os requisitos da prisão preventiva poderão ser revistos pelo Juízo da Comarca de Curitiba/PR, com base no declínio da competência indicado no processo de origem. Registro que o impetrante está ciente e optou por impetrar o presente habeas corpus no âmbito deste e. Tribunal, porque o declínio da competência ainda não foi recebido. Em face do exposto, INDEFIRO a liminar requerida. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Após, ao Ministério Público para emissão de parecer. Intime-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator